Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA HORAS) À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO DE 30 (TRINTA HORAS). CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. REQUISITÓRIOS PAGOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que os agravantes deixaram transcorrer in albis a oportunidade, restando, portanto, preclusa.
2. É cediço que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que os exequentes/agravantes, venham ao final do procedimento, após o pagamento dos requisitórios, pretender a substituição dos índices de correção monetária, quando demonstrado que poderiam ter requerido aludida providência, frise-se, antes do pagamento, e não o fizeram.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.